Tribunal: TJSP
Processo: 9000987-54.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta disciplinar de natureza grave consistente em cometimento de novo crime – Juízo de primeiro grau determinou a realização de novos cálculos para fins de benefícios, excetuando-se o livramento condicional, comutação e indulto – Recurso ministerial pleiteando que seja determinada como termo inicial a data do último crime/prisão não apenas em relação à progressão

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta disciplinar de natureza grave consistente em cometimento de novo crime – Juízo de primeiro grau determinou a realização de novos cálculos para fins de benefícios, excetuando-se o livramento condicional, comutação e indulto – Recurso ministerial pleiteando que seja determinada como termo inicial a data do último crime/prisão não apenas em relação à progressão de regime, mas também para fins de concessão de livramento condicional, comutação e indulto – Impossibilidade – Súmula no 441 do STJ – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000987-54.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000987-54.2018.8.26.0032 - Voto no 21.399
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000987-54.2018.8.26.0032 - Voto no 21.399
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000987-54.2018 Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rodrigo Gomes de Oliveira Silva
Voto no 21.399
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Falta disciplinar de
natureza grave consistente em cometimento de novo crime
Juízo de primeiro grau determinou a realização de novos
cálculos para fins de benefícios, excetuando-se o livramento
condicional, comutação e indulto
Recurso ministerial
pleiteando que seja determinada como termo inicial a data do
último crime/prisão não apenas em relação à progressão de
regime, mas também para fins de concessão de livramento
condicional, comutação e indulto Impossibilidade Súmula
no 441 do STJ Agravo não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra
a r. decisão de fls. 10/12 que, nos autos da execução penal no
1.024.684,
revogou
o
livramento
condicional
anteriormente
concedido ao sentenciado RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA
SILVA, tendo em vista que o reeducando cometeu novo crime no
gozo do respectivo benefício, sendo condenado por sentença
definitiva, reconhecendo, ainda, a falta disciplinar de natureza grave
prevista no artigo 52, da Lei de Execução Penal, determinando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000987-54.2018.8.26.0032 - Voto no 21.399
4
atualização do cálculo de penas para fins de benefícios, devendo
ser adotado como termo inicial a data da última prisão ou da falta
grave, excetuando-se de tais cálculos o livramento condicional, a
comutação e o indulto.
Pretende o órgão ministerial, com o presente
recurso (fls. 02/06), a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que
seja determinado como termo inicial a data do último crime/prisão
também para fins de livramento condicional, comutação e indulto.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 24/27 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 28), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu provimento (fls.33/37).
É o relatório.
O
recurso
ministerial
não
merece
provimento.
Extrai-se dos autos que o agravado, em
gozo do benefício do livramento condicional, cometeu novo delito,
qual seja, tráfico de drogas, sendo condenado por sentença
definitiva (execução no 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000987-54.2018.8.26.0032 - Voto no 21.399
5
Diante disso, o MM. Juiz a quo revogou o
respectivo benefício, reconhecendo, ainda, a falta grave prevista no
artigo 52, da Lei de Execução Penal, determinando a atualização
do cálculo de penas para fins de benefícios, devendo adotar como
termo inicial a data da nova prisão, ou da falta grave, excluindo-se
do respectivo cálculo o livramento condicional, induto e comutação.
Irresignado, recorreu o Ministério Público,
requerendo que a interrupção do cálculo de penas seja adotada em
relação a todos os benefícios da execução, inclusive o livramento
condicional, comutação e indulto.
Em que pesem as razões expendidas pelo
órgão ministerial, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Isso porque a falta grave não interrompe a
contagem do prazo para angariar os benefícios do livramento
condicional, comutação e indulto. Em relação aos dois últimos,
inclusive, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que “a falta grave, no tocante à comutação de
pena ou ao indulto, não interrompe automaticamente o prazo para a
concessão do benefício, devendo, nesses casos, observar-se os
requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram
instituídos.” (STJ, HC 299501/SP 2014/0177755-1, Min. Rel. Gurgel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000987-54.2018.8.26.0032 - Voto no 21.399
6
de Faria, j. em 14/10/2014).
Já em relação ao benefício do livramento
condicional, a súmula no 441 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça é clara ao dispor que “A falta grave não interrompe o prazo
para obtenção de livramento condicional.”
Ora, o requisito temporal do benefício em
questão é aferido a partir da quantidade de pena efetivamente
cumprida, quantidade esta que não sofre nenhuma alteração com
eventual prática de falta grave, porque não se pode desconsiderar
tempo de pena já cumprido.
Nesse sentido é o posicionamento pacificado
desta Colenda Turma Julgadora:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO
DE PENAS e FALTA GRAVE Contagem do lapso
temporal para livramento condicional a partir da
data da decisão que determinou a unificação e
homologou
a
falta
grave.
Impossibilidade.
Interrupção do lapso temporal somente para fins de
progressão. Recálculo que não atinge o lapso para
o benefício do livramento condicional. Súmula no
441 do STJ
Agravo provido” (Agravo em
Execução Penal no 0004009-81.2020.8.26.0041,
Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. em
13.05.2020).
Saliente-se, ainda, que não existe na Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000987-54.2018.8.26.0032 - Voto no 21.399
7
Execução Penal ou mesmo no artigo 83 Código Penal, qualquer
dispositivo estabelecendo a interrupção do prazo previsto para a
concessão do livramento condicional diante da prática de falta
disciplinar pelo reeducando.
Por conseguinte, não é possível a criação,
ao arrepio da lei, de uma causa interruptiva quanto a um requisito
objetivo para a concessão do livramento condicional não
disciplinada na legislação penal, sob pena, inclusive, de incorrer
em inadmissível analogia in malam partem.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
ministerial, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. decisão
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator